Tribunal: TJES
Processo: 5000070-97.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-97.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDILMAR SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000070-97.2021.8.08.0065

Origem
: Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE
: IDILMAR SANTOS DE JESUS

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam-se os autos de Ação de Indenização por Danos Morais movida por Idilmar Santos de Jesus em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, afirmando a parte autora que, 05 (cinco) dias após realizar a instalação da energia em sua residência, a requerida teria suspendido indevidamente o serviço, permanecendo assim por 01 (um) dia. A parte demandada, em sua contestação (ID 9078224), sustentou a ausência de falha na prestação do serviço, postulando pela improcedência dos pedidos iniciais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a existência de falha na prestação do serviço pela concessionária em razão da demora no restabelecimento da energia e (ii) a consequente caracterização de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, cumpre salientar que a parte autora teve a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, conforme determinação do despacho de ID. 11525557, todavia, nada requereu, de tal sorte que não pode agora alegar cerceamento de defesa. Afasto a preliminar.

4. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em primeiro plano, insta consignar que o objeto da presente ação não está calcado na legalidade da suspensão, mas sim na alegada falha na prestação do serviço da ré, pela demora em restabelecer o serviço de energia elétrica na unidade do autor. Diante disso, alega o Autor que teve o fornecimento de energia elétrica de sua unidade suspenso em 25/01/2021, sem justificativa aparente. No dia seguinte, em 26/01/2021, comunicou à Ré acerca da ausência da energia, solicitando providências para regularizar o serviço e, já no mesmo dia, a concessionária restabeleceu o serviço.

6. Nos termos da Resolução Normativa da ANEEL nº 1.000/2021, a concessionária tem o prazo de 4 horas para restabelecer o fornecimento em caso de suspensão indevida, contados a partir da ciência da interrupção pelo fornecedor (art. 362, inciso I), o que foi prontamente atendido por ela, conforme o próprio relato autora. Assim, não se cogita falar em falha na prestação do serviço, vez que o prazo regulamentar foi rigorosamente observado, atuando a Ré dentro do limite de suas obrigações.

7. Diante desses elementos, por não haver ato ilícito por parte da concessionária, concluo não poder prosperar o pedido de indenização por danos morais.

8. Outrossim, para fins de esclarecimento, o protocolo nº 528730683, datado de 25/01/2021, trata-se de solicitação de informações sobre a situação da instalação da energia elétrica, e não de pedido de religamento, conforme registro interno da concessionária (ID. 11525562 – fl. 6).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)